Tribunal: TJDFT
Processo: 0738631-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0738631-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SANTA MARIA SUSCITADO: JUÍZO DA 24a VARA CÍVEL DE BRASÍLÍA D E C I S Ã O Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo d. Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria em face do d. Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, que declinou da competência para processamento de Ação de Conhecimento. Recebo o conflito. Designo o d. Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (art. 955 do CPC/15). Oficie-se, solicitando ao d. Juízo suscitado que preste informações no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator